Tribunal: TCU
Processo: 012.892/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, bem como declarou empresas inidôneas para participar de licitação que envolva recursos públicos federais, em razão de fraudes em licitações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de recursos de reconsideração interpostos por Ana Rosa Bessa, por Francisco Eduardo Mota Gurgel e pelas sociedades empresárias Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda. e Projecon Projetos e Construções Ltda., contra o Acórdão 2663/2015-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 32, inciso I, e art. 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos por Ana Rosa Bessa, Francisco Eduardo Mota Gurgel e pelas sociedades empresárias Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda. e Projecon Projetos e Construções Ltda.; 9.2. dar provimento aos recursos interpostos por Ana Rosa Bessa, engenheira da Prefeitura Municipal de Maranguape/CE, e por Francisco Eduardo Mota Gurgel, exPrefeito do Município de Maranguape/CE; 9.3. dar provimento parcial ao recurso interposto por Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda. e Projecon Projetos e Construções Ltda.; 9.4. tornar insubsistente os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.6 do Acórdão 2663/2015-TCU-Plenário ; 9.5. rejeitar as alegações de defesa de Lívia Barros Lins Torquilho, Sócia-Administradora da Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda., Luiza Danielle Barros Lins, Sócia-Administradora da Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda. e Galdino Gondim Lins Neto, Sócio-Administrador da empresa Projecon Projetos e Construções Ltda., em razão da insuficiência de elementos capazes de afastar os indícios de fraude à licitação praticados pelas empresas que administravam, sem contudo, imputar-lhes débito ou sanção, pois essa está limitada às pessoas jurídicas que dirigiam, conforme subitens 9.9, 9.9.1 e 9.9.2 desta deliberação; 9.6. julgar regulares com ressalvas as contas de Ana Rosa Bessa, engenheira da Prefeitura Municipal de Maranguape/CE, e de Francisco Eduardo Mota Gurgel, exPrefeito do Município de Maranguape/CE; 9.7. julgar irregulares as contas de José Wilson Cordeiro Gadelha, exSecretário de Infraestrutura do Município de Maranguape/CE, MWF Construções e Prestação de Serviços Ltda., e de Francisco Célio de Magalhães, sócio administrador da referida empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condenálos solidariamente ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas indicadas até a dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 24/4/2009 312.000,04 7/5/2009 77.999,96 9.8. aplicar aos responsáveis José Wilson Cordeiro Gadelha, MWF Construções e Prestação de Serviços Ltda. e Francisco Célio de Magalhães a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, declarar a inidoneidade, para participarem de licitações que envolvam recursos públicos federais, das sociedades empresariais a seguir indicadas: 9.9.1. MWF Construções e Prestação de Serviços Ltda. (CNPJ 07.192.755/000184), pelo prazo de cinco anos; e 9.9.2. Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda. (08.467.176/000160) e Projecon Projetos e Construções Ltda. (CNPJ 05.461.819/000170), pelo prazo de quatro meses.